Tribunal: TJBA
Processo: 0500404-65.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500404-65.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE:
MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO VIANNA ROCHA FILHO

APELADO:
LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MÉDICA. JORNADA DE TRABALHO E HORA EXTRA. LEIS MUNICIPAIS NS. 1.935/2007, 2.149/2011 E 2.605/2016.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por médica servidora pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de horas extras, reajuste do vencimento base proporcional à jornada de trabalho, diferenças de insalubridade e abono de férias, com observância da prescrição quinquenal e aplicação de correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança desde a citação. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em 10% para cada parte, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao pagamento de horas extras e ao reajuste de vencimentos com base em jornada superior à prevista em lei posterior; (ii) estabelecer se a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao vencimento básico do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora exerce cargo de médica pediatra, regido pela Lei Municipal n. 1.935/2007, com jornada legal de 20 horas semanais, ainda que tenha laborado 40 horas. A remuneração proporcional já era paga, não havendo ilegalidade nem fundamento para pagamento de horas extras no período anterior à Lei n. 2.605/2016.

4.

O edital do concurso previa jornada de 40 horas, mas a lei municipal vigente ao tempo do concurso (Lei n. 2.149/2011) foi omissa quanto à carga horária, não sendo possível ao Judiciário majorar vencimentos sem previsão legal expressa, em atenção ao princípio da legalidade.

5.

A sentença incorretamente aplicou o entendimento do STF no Tema 514, cuja situação de fato diverge do caso concreto, pois ali havia imposição de jornada superior por decreto, e não previsão editalícia e omissão legislativa, ambas relacionadas a jornada de trabalho.

6.

A jurisprudência do STF (RE 1.365.575) e a Súmula Vinculante n. 4 vedam a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Em caso de omissão normativa, é admissível a adoção do vencimento básico do cargo como base de cálculo.

7.

Assim, somente deve ser mantida a condenação referente à base de cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento básico, excluindo-se os demais pedidos deferidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A servidora pública municipal que exerce jornada superior à legalmente prevista e recebe remuneração proporcional não faz jus ao pagamento de horas extras.

2.

Não cabe ao Judiciário reajustar vencimentos de servidor público sem previsão legal expressa.

3.

Na ausência de norma legal específica, é legítima a utilização do vencimento básico do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, arts. 5º, II; 7º, IV; 37, caput; CPC, art. 85, § 11. Súmula Vinculante n. 4 do STF. Lei Municipal n. 1.935/2007; Lei Municipal n. 2.149/2011; Lei Municipal n. 2.605/2016.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1.365.575, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022. STF, Tema 514. TJMG, AC 0003288-03.2017.8.13.0331, j. 16.03.2023. TJRO, AC 7014580-86.2021.8.22.0002, j. 10.03.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO,
interposta por
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
contra sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro
, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Pagamento de Diferença Remuneratória Pretérita e Pedido de Tutela Antecipada
,
intentada por
LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a esta apelação,
para, também em reexame necessário,
reformar a sentença, mantendo apenas a procedência do pedido de utilização do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, invertendo o ônus sucumbencial, a incidir sobre o proveito econômico obtido, observado em liquidação de sentença, em razão de o Município ter sucumbido em parte mínima
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)